Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704665-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC contra a decisão de ID 68926807, que indeferiu tutela de urgência requerida em agravo de instrumento. O embargante sustenta que há erro material na decisão, que partiu de premissa fática equivocada para indeferir a tutela de urgência. Afirma que a agravada tem obrigação de instalar os elevadores e que não há irreversibilidade da medida porque a obrigação pode ser revertida por meio de ressarcimento financeiro. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de erro material no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante sustenta que há erro material na decisão, que partiu de premissa fática equivocada para indeferir a tutela de urgência. Sem razão. Constou expressamente da decisão que a tutela requerida pela agravante tem caráter satisfativo e que não houve comprovação de plano das razões que levaram à alegada recusa da agravada na execução do serviço. Essa situação acarreta a necessidade de que outros elementos venham ao conhecimento do julgador para que se tenha clareza e segurança sobre os fatos. O embargante alega ainda que a medida não tem caráter satisfativo porque "pode ser revertida por meio de ressarcimento financeiro". Sem razão. A instalação de elevadores configura obrigação de fazer. A alegação de que ela pode ser "revertida por meio de ressarcimento financeiro" não afasta o caráter satisfativo da medida, já que, em regra, qualquer obrigação se descumprida pode ser convertida em perdas e danos e essa é uma medida de direito material, não relacionada à irreversibilidade da tutela de urgência requerida. Logo, não observo o erro material apontado. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023) (Destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão recorrida. Preclusa, aguarde-se o prazo para parte agravada se manifestar e retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 20 de março de 2025 16:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador